Tribunal: TJBA
Processo: 8000170-75.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000170-75.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GENESIA SEVERINA GOMES PENHA Advogado(s): LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA, FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): ALICE DA CRUZ DE JESUS, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, SOCRATES DE PADUA BARRETO CORREIA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LIMITAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO CARGO DE MAIOR HIERARQUIA EXERCIDO. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de reconhecimento de estabilidade financeira proposta por servidora pública municipal. A autora, professora vinculada ao município desde 1998, exerceu, de 2001 a 2004, o cargo de Coordenadora Pedagógica, percebendo valores adicionais sob as rubricas de “desdobramento” e “horas suplementares”, caracterizadas como gratificações especiais. A autora pleiteia a incorporação dessas gratificações ao seu vencimento, na ordem de 150%, com fundamento na estabilidade econômica prevista na legislação municipal (Lei nº 626/97). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora tem direito à incorporação de gratificações adicionais ao vencimento-base em razão da estabilidade econômica; (ii) estabelecer os limites da estabilidade econômica nos termos da legislação municipal aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A estabilidade econômica visa assegurar ao servidor público o direito de continuar percebendo, após a exoneração ou dispensa de cargo em comissão ou função gratificada, a diferença entre a remuneração do cargo efetivo e a do cargo comissionado de maior hierarquia que tenha exercido. 4. O art. 67 da Lei nº 626/97 do Município de Santo Antônio de Jesus estabelece que a estabilidade econômica confere ao servidor apenas a vantagem correspondente ao símbolo do cargo de maior hierarquia ocupado por mais de dois anos, não havendo previsão de acúmulo de outras gratificações e adicionais recebidos ao longo do exercício da função. 5. Não há previsão legal para a incorporação das verbas intituladas “horas suplementares” ou outras gratificações específicas além da diferença remuneratória estipulada no art. 67, sendo incabível interpretação extensiva que amplie o benefício da estabilidade econômica. 6. A interpretação restritiva do instituto da estabilidade econômica encontra respaldo na jurisprudência do STF, que considera constitucional o direito à estabilidade econômica, desde que observado o princípio da irredutibilidade remuneratória e respeitados os critérios estabelecidos pela legislação municipal aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 8. A estabilidade econômica prevista na legislação municipal assegura ao servidor público a continuidade da percepção da diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o do cargo comissionado de maior hierarquia ocupado. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000170-75.2021.8.05.0229, de Santo Antônio de Jesus, em que figuram, como apelante, Genésia Severina Gomes Penha e, como apelado, o Município de Santo Antônio de Jesus. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça